Tribunal: STF
Processo: ARE 1138970
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Dano moral. Caracterização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 



    1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravado não teria sido apta para causar dano à honra do agravante e ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 



    2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.